Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-08.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JULIANO TAVARES - CPF: 714.448.231-91 (RECORRIDO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JULIANO TAVARES postula obrigação de fazer para o restabelecimento de linha telefônica, bem como indenização por danos morais por suposta interrupção dos serviços, mesmo com as faturas adimplidas.

2.
Sustenta o Recorrido que teve a sua linha telefônica suspensa, mesmo com as faturas adimplidas.

3.
Narra que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 06 de agosto de 2020, no dia 11 de agosto de 2020 e, mesmo com o pagamento realizado, a empresa Recorrente manteve a suspensão dos serviços de forma indevida.

4.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que a parte Recorrida permaneceu inadimplente com a fatura que venceu no dia 06 de agosto de 2020 e, em verdade o pagamento realizado em 11 de agosto de 2020 foi da fatura vencida em 06 de julho de 2020.

5.
Ao analisar os documentos e os comprovantes de pagamento, verifico que assiste razão a Recorrente, eis que o Recorrido não efetuou o pagamento da fatura vencida em 06 de agosto de 2020, no valor de R$ 56,92 (cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), no dia 11 de agosto de 2020, mas de fato o pagamento refere-se a fatura com vencimento em 06 de julho de 2020, no valor de R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

6
. Desse modo, a inadimplência do Recorrido legitima a Recorrente em proceder com a suspensão dos serviços, os quais foram regularizados apenas em 11 de março de 2021.

7.
Entendo que a parte Recorrente agiu no exercício regular de direito, ante a ausência da comprovação do pagamento de todas as faturas devidas pelo Recorrido.

8.
Danos morais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JULIANO TAVARES postula obrigação de fazer para o restabelecimento de linha telefônica, bem como indenização por danos morais por suposta interrupção dos serviços, mesmo com as faturas adimplidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente na obrigação de fazer para restabelecer os serviços de telefonia ao Recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O recorrido sustentou que teve a sua linha telefônica suspensa, mesmo com as faturas adimplidas.

Narrou que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 06 de agosto de 2020, no dia 11 de agosto de 2020 e, mesmo com o pagamento realizado, a empresa Recorrente manteve a suspensão dos serviços de forma indevida.

Por sua vez, a Recorrente sustenta que a parte Recorrida permaneceu inadimplente com a fatura que venceu no dia 06 de agosto de 2020 e, em verdade o pagamento realizado em 11 de agosto de 2020 foi da fatura vencida em 06 de julho de 2020.

Ao analisar os documentos e os comprovantes de pagamento, verifico que assiste razão a Recorrente, eis que o Recorrido não efetuou o pagamento da fatura vencida em 06 de agosto de 2020, no valor de R$ 56,92 (cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), no dia 11 de agosto de 2020, mas de fato o pagamento refere-se a fatura com vencimento em 06 de julho de 2020, no valor de R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Desse modo, a inadimplência do Recorrido legitima a Recorrente em proceder com a suspensão dos serviços, os quais foram regularizados apenas em 11 de março de 2021.

Entendo que a parte Recorrente agiu no exercício regular de direito, ante a ausência da comprovação do pagamento de todas as faturas devidas pelo Recorrido.

Nesse sentido, a conduta praticada pelas Recorrentes não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022